Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709863-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSILENE DA SILVA VIEIRA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0711480-39.2022.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, deferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso, contudo determinou que fosse considerado o valor do salário mínimo da época em que foi expedido o precatório cancelado. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora